Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600439-77.2024.6.16.0159
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
- ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
REPASSE IRREGULAR DE RECURSOS DO FEFC. DESAPROVAÇÃO DAS
CONTAS. DEVOLUÇÃO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. GENY VIOLATTO e WAGNER JOSE SLEMER interpuseram Recurso Eleitoral
contra a sentença que desaprovou suas contas de campanha referentes às Eleições
de 2024, determinando o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.

Num. 44413411 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/03/2025 10:35:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031310350466400000043357964
Número do documento: 25031310350466400000043357964
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/03/2025 11:28:27
2. O setor técnico identificou três irregularidades: (i) repasse indevido de recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) entre partidos distintos
sem coligação na esfera proporcional; (ii) utilização de recursos da cota feminina
para custear despesas com candidatos masculinos sem comprovação de benefício à
candidata; e (iii) omissão de gastos relativos à instalação de comitê de campanha.
3. O Juízo da 85ª Zona Eleitoral desaprovou as contas, determinando o
recolhimento de R$ 56.184,24 ao Tesouro Nacional.
4. A recorrente alegou a regularidade dos repasses entre candidatos de partidos
distintos e a candidatos do sexo masculino, bem como a inexistência de comitê de
campanha que justificasse o registro de despesas.
5. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
6. Há três questões em discussão: (i) saber se houve irregularidade na doação de
recursos do FEFC entre partidos distintos sem coligação na esfera proporcional; (ii)
saber se houve irregularidade no repasse de recursos da cota feminina para
candidatos do sexo masculino; e (iii) saber se a ausência de registro de despesas
relativas ao comitê de campanha compromete a prestação de contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. A jurisprudência pacificada do STF e do TSE, alicerçada na ADI 7214, veda o
repasse de recursos do FEFC entre candidatos proporcionais de partidos não
coligados.
8. O TSE consolidou o entendimento de que a destinação de recursos do FEFC
Mulher para candidaturas masculinas é irregular, salvo comprovação de benefício à
candidatura feminina, o que não ocorreu no caso.
9. O artigo 24, II, da Resolução nº 23.609/2019 do TSE, exige que o formulário do
Re

Inteiro teor:
13/03/2025
Número: 0600439-77.2024.6.16.0159

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 09/12/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Prefeito, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600439-
77.2024.6.16.0159, que com fundamento nos artigos 74, III e 77, caput, ambas da Resolução TSE
23.607/2019, e em tudo o que mais nos autos consta, julgou desaprovadas as contas apresentadas
por Geny Violatto e Wagner José Slemer, relativas às Eleições Municipais de 2024, e determino à
prestadora Geny Violato que recolha ao Tesouro Nacional, na forma estabelecida pela Resolução
TSE nº 23.709/2022, a contar do trânsito em julgado desta decisão, mediante GRU, o valor de R$
56.184,20 (cinquenta e seis mil, cento e oitenta e quatro reais e vinte centavos), devendo juntar aos
autos o respectivo comprovante do recolhimento. (Trata-se de prestação de contas de campanha
apresentada por Geny Violatto e Wagner José Slemer, relativa às Eleições de 2024, que
concorreram aos cargos de prefeito e vice-prefeito, respectivamente, ao município de Santo Inácio.
Emitido o relatório técnico preliminar os prestadores foram intimados para manifestarem-se sobre
as irregularidades apontadas, as quais passo a analisar: Das doações efetuadas com recursos
oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha a candidatos não filiados ao partido
político da doadora e/ou não coligados ao partido político da doadora; Dos valores recebidos pela
candidatura feminina, oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, e transferidos
a candidatos do sexo masculino; Da ausência de registro de locação ou cessão de bem imóvel para
instalação do comitê de campanha. "Tal irregularidade viola a regularidade e a lisura da prestação
de contas, dificultando o efetivo controle, por parte da Justiça Eleitoral, sobre a licitude da
movimentação dos recursos de campanha. Em decorrência disso, as omissões e falhas da
prestação de contas sob exame não asseguram que a campanha política tenha sido desenvolvida
de forma límpida, com a garantia do equilíbrio da concorrência." E isso porque, afinal, tal
irregularidade revela possível omissão de receitas e despesas, impedindo a completa análise das
contas eleitorais. Desta forma, conforme apurado pela equipe técnica, e levando-se em
consideração o parecer do Ministério Público Eleitoral, tenho que as irregularidades apontadas
comprometem a análise das contas, as quais devem ser desaprovadas; ELEITO).RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
WAGNER JOSE SLEMER (RECORRENTE)
CARLOS OLIVEIRA ALENCAR JUNIOR (ADVOGADO)
DEBORA RENATA DE OLIVEIRA LONGHI (ADVOGADO)
ADRIEL BORGES SIMONI (ADVOGADO)
JOSE RAMIL POPPI JUNIOR (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 WAGNER JOSE SLEMER VICE-PREFEITO
(RECORRENTE)

CARLOS OLIVEIRA ALENCAR JUNIOR (ADVOGADO)
DEBORA RENATA DE OLIVEIRA LONGHI (ADVOGADO)
ADRIEL BORGES SIMONI (ADVOGADO)
JOSE RAMIL POPPI JUNIOR (ADVOGADO)
GENY VIOLATTO (RECORRENTE)
CARLOS OLIVEIRA ALENCAR JUNIOR (ADVOGADO)
DEBORA RENATA DE OLIVEIRA LONGHI (ADVOGADO)
ADRIEL BORGES SIMONI (ADVOGADO)
JOSE RAMIL POPPI JUNIOR (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 GENY VIOLATTO PREFEITO
(RECORRENTE)
CARLOS OLIVEIRA ALENCAR JUNIOR (ADVOGADO)
DEBORA RENATA DE OLIVEIRA LONGHI (ADVOGADO)
ADRIEL BORGES SIMONI (ADVOGADO)
JOSE RAMIL POPPI JUNIOR (ADVOGADO)
JUÍZO DA 159ª ZONA ELEITORAL DE CENTENÁRIO DO
SUL PR (RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44413411
13/03/2025
10:35
Acórdão
Acórdão

Num. 44413411 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/03/2025 10:35:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031310350466400000043357964
Número do documento: 25031310350466400000043357964
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/03/2025 11:28:27
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.302

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600439-
77.2024.6.16.0159 – Santo Inácio – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: ELEICAO 2024 GENY VIOLATTO PREFEITO
ADVOGADO: CARLOS OLIVEIRA ALENCAR JUNIOR - OAB/PR52693-A
ADVOGADO: DEBORA RENATA DE OLIVEIRA LONGHI - OAB/PR119572
ADVOGADO: ADRIEL BORGES SIMONI - OAB/PR56893
ADVOGADO: JOSE RAMIL POPPI JUNIOR - OAB/PR56902
RECORRENTE: GENY VIOLATTO
ADVOGADO: CARLOS OLIVEIRA ALENCAR JUNIOR - OAB/PR52693-A
ADVOGADO: DEBORA RENATA DE OLIVEIRA LONGHI - OAB/PR119572
ADVOGADO: ADRIEL BORGES SIMONI - OAB/PR56893
ADVOGADO: JOSE RAMIL POPPI JUNIOR - OAB/PR56902
RECORRENTE: ELEICAO 2024 WAGNER JOSE SLEMER VICE-PREFEITO
ADVOGADO: CARLOS OLIVEIRA ALENCAR JUNIOR - OAB/PR52693-A
ADVOGADO: DEBORA RENATA DE OLIVEIRA LONGHI - OAB/PR119572
ADVOGADO: ADRIEL BORGES SIMONI - OAB/PR56893
ADVOGADO: JOSE RAMIL POPPI JUNIOR - OAB/PR56902
RECORRENTE: WAGNER JOSE SLEMER
ADVOGADO: CARLOS OLIVEIRA ALENCAR JUNIOR - OAB/PR52693-A
ADVOGADO: DEBORA RENATA DE OLIVEIRA LONGHI - OAB/PR119572
ADVOGADO: ADRIEL BORGES SIMONI - OAB/PR56893
ADVOGADO: JOSE RAMIL POPPI JUNIOR - OAB/PR56902
RECORRIDO: JUÍZO DA 159ª ZONA ELEITORAL DE CENTENÁRIO DO SUL PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA - ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
REPASSE IRREGULAR DE RECURSOS DO FEFC. DESAPROVAÇÃO DAS
CONTAS. DEVOLUÇÃO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. GENY VIOLATTO e WAGNER JOSE SLEMER interpuseram Recurso Eleitoral
contra a sentença que desaprovou suas contas de campanha referentes às Eleições
de 2024, determinando o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.

Num. 44413411 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/03/2025 10:35:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031310350466400000043357964
Número do documento: 25031310350466400000043357964
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/03/2025 11:28:27
2. O setor técnico identificou três irregularidades: (i) repasse indevido de recursos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) entre partidos distintos
sem coligação na esfera proporcional; (ii) utilização de recursos da cota feminina
para custear despesas com candidatos masculinos sem comprovação de benefício à
candidata; e (iii) omissão de gastos relativos à instalação de comitê de campanha.
3. O Juízo da 85ª Zona Eleitoral desaprovou as contas, determinando o
recolhimento de R$ 56.184,24 ao Tesouro Nacional.
4. A recorrente alegou a regularidade dos repasses entre candidatos de partidos
distintos e a candidatos do sexo masculino, bem como a inexistência de comitê de
campanha que justificasse o registro de despesas.
5. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
6. Há três questões em discussão: (i) saber se houve irregularidade na doação de
recursos do FEFC entre partidos distintos sem coligação na esfera proporcional; (ii)
saber se houve irregularidade no repasse de recursos da cota feminina para
candidatos do sexo masculino; e (iii) saber se a ausência de registro de despesas
relativas ao comitê de campanha compromete a prestação de contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. A jurisprudência pacificada do STF e do TSE, alicerçada na ADI 7214, veda o
repasse de recursos do FEFC entre candidatos proporcionais de partidos não
coligados.
8. O TSE consolidou o entendimento de que a destinação de recursos do FEFC
Mulher para candidaturas masculinas é irregular, salvo comprovação de benefício à
candidatura feminina, o que não ocorreu no caso.
9. O artigo 24, II, da Resolução nº 23.609/2019 do TSE, exige que o formulário do
Requerimento de Registro de Candidatura traga informações do endereço do comitê
central de campanha. Embora tal informação seja de preenchimento obrigatório, não
há nenhum impedimento para que o candidato decida, posteriormente, não instalá-
lo.
10. As irregularidades identificadas são graves e comprometem a transparência da
prestação de contas, justificando a manutenção da desaprovação e da determinação
de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso eleitoral conhecido e desprovido, mantendo-se a desaprovação das
contas e a determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional.

Num. 44413411 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/03/2025 10:35:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031310350466400000043357964
Número do documento: 25031310350466400000043357964
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/03/2025 11:28:27
12. Tese de julgamento: “É irregular o repasse de recursos do FEFC entre
candidatos proporcionais de partidos distintos sem coligação na esfera proporcional.
A destinação de recursos da cota feminina para candidatos do sexo masculino é
vedada, salvo comprovação de benefício à candidata.”.
Dispositivos relevantes citados:
Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 17, §§ 2º, 6º e 7º; 35, VI; 53, I, g.
Constituição Federal, art. 17.
Jurisprudência relevante citada:
ADI 7214, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, STF, julgado em 03-10-2022.
TSE - REspe 060018015, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJE 02/08/2023.
TRE/PR - PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 060262281, Rel. Des. Claudia
Cristina Cristofani, DJE 18/12/2023.
TRE/PR - RECURSO ELEITORAL 060047267, Rel. Des. Luiz Osorio Moraes Panza,
DJE 24/01/2025.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 11/03/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto em face da sentença que desaprovou as contas de
campanha de GENY VIOLATTO e WAGNER JOSE SLEMER, relativas às Eleições de 2024, em
que concorreram, respectivamente, aos cargos de Prefeita e Vice-Prefeito pelo Partido Social
Democrático (PSD), em Santo Inácio/PR.
Os recursos utilizados na campanha totalizam R$ 120.500,00, em sua totalidade financeiros do
partido político, oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC).
O setor técnico emitiu parecer conclusivo, opinando pela desaprovação das contas da campanha
dos prestadores (ID 44272759), diante das seguintes irregularidades: a) transferência de recursos
do FEFC entre candidatos de partidos distintos ou que não integrem a mesma coligação; b)

Num. 44413411 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/03/2025 10:35:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031310350466400000043357964
Número do documento: 25031310350466400000043357964
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/03/2025 11:28:27
utilização de recursos com candidatos masculinos da quota destinada à candidatura feminina,
para custear serviços advocatícios e contábeis, sem comprovação de benefício à candidata; e c)
irregularidade na ausência de comprovação acerca da locação ou cessão de bem imóvel utilizado
para instalação do comitê de campanha.
O Juízo da 85ª Zona Eleitoral de Centenário/PR desaprovou as contas apresentadas e
determinou, por parte de Geny Violatto, o recolhimento de R$ 56.184,24 ao Tesouro Nacional,
com fundamento no artigo 17, § 9º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.
Em suas razões, a recorrente alega, em síntese, que (ID 44272768): a) as doações a candidatos
não filiados ao partido político da candidata estão plenamente respaldadas pela exceção prevista
no art. 17, § 2º, I e II, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE; b) não houve irregularidade na
transferência de recursos do FEFC mulher aos candidatos do sexo masculino, na medida em que
houve benefício para a sua campanha; e c) a ausência de registro de locação ou cessão de
imóvel para a instalação de suposto comitê de campanha não configura irregularidade, porque o
comitê não foi criado, inexistindo contas a serem prestadas no ponto. Ao final, solicita o
conhecimento e provimento do presente recurso, visando à aprovação das contas.
A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer, manifestando-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, considerando: a) a irregularidade do repasse de recursos do FEFC a
candidatos proporcionais filiados a legenda não coligada com o partido doador; e b) o repasse
irregular de recursos do FEFC, originalmente destinados à campanha feminina, para o
pagamento de honorários advocatícios de candidatos masculinos (ID 44281965).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
Presentes os requisitos de admissibilidade, é de se conhecer do recurso eleitoral interposto.
No caso, a parte recorrente busca a reforma da sentença que julgou desaprovadas as suas
contas de campanha e determinou o recolhimento de R$ 56.184,24 ao Tesouro Nacional, em
razão das seguintes irregularidades:

a) Transferência irregular de recursos do FEFC entre partidos:
O Juízo a quo entendeu que a doação de serviços advocatícios, pagos com recursos do FEFC,
realizada por candidata da majoritária, filiada ao PSD, a candidatos aos cargos proporcionais pelo
PP, no valor de R$ 50.584,20, infringiu o § 2º do artigo 17 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE,
que possui o seguinte teor:
Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será
disponibilizado pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído aos
diretórios nacionais dos partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal
Superior Eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 16-C, § 2º)

Num. 44413411 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/03/2025 10:35:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031310350466400000043357964
Número do documento: 25031310350466400000043357964
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/03/2025 11:28:27
(...)
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da circunscrição, por
partidos políticos ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma coligação; e/ou
II - não coligados.

De início, observa-se que a EC nº 97/2017 vedou a formação de coligações para as eleições
proporcionais. In verbis:
Art. 2º A vedação à celebração de coligações nas eleições proporcionais, prevista
no § 1º do art. 17 da Constituição Federal, aplicar-se-á a partir das eleições de 2020.

Assim, a melhor interpretação é no sentido de que a vedação constitucional alcança inclusive as
regras de aplicação dos recursos públicos em campanha, uma vez que o art. 17, § 2º, da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE impede o repasse de recursos oriundos do FEFC entre
candidatos filiados a partidos não coligados na mesma esfera.
Cumpre ressaltar que, em 23/10/2022, o STF pacificou a questão ao proferir seu entendimento na
ADI 7214, senão vejamos:
Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE COM PEDIDO DE
MEDIDA CAUTELAR. DIREITO CONSTITUCIONAL E ELEITORAL. ARTS. 17, § 2°,
I, II; E 19, § 7°, I, II, DA RESOLUÇÃO TSE 23.607/2019, QUE VEDARAM O
REPASSE DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE
CAMPANHA E DO FUNDO PARTIDÁRIO POR PARTIDOS POLÍTICOS OU
CANDIDATOS
NÃO
COLIGADOS.
AUSÊNCIA
DE
MALFERIMENTO
À
AUTONOMIA PARTIDÁRIA. CRITÉRIO DA REPRESENTATIVIDADE PARA A
REPARTIÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS. ART. 17, §§ 1° E 3° DA
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
VEDAÇÃO
DE
COLIGAÇÃO
EM
ELEIÇÃO
PROPORCIONAL.
EC
97/2017.
EXPLICITAÇÃO
DA
VONTADE
DO
CONSTITUINTE
REFORMADOR
E
DO
LEGISLADOR
ORDINÁRIO.
ADI
CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.
I - Os arts. 17, § 2°, I, II; e 19, § 7°, I, II, da Resolução TSE 23.607/2019 não
vedaram o repasse de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
– FEFC e do Fundo Partidário aos partidos coligados, de modo a limitar a sua
autonomia.
II - O montante do FEFC e do Fundo Partidário a serem repartidos entre as
agremiações políticas são definidos pelo critério de representatividade destas no
Congresso Nacional, com base no § 3° do art. 17 da Constituição, não se afigurando

Num. 44413411 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/03/2025 10:35:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031310350466400000043357964
Número do documento: 25031310350466400000043357964
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/03/2025 11:28:27
razoável, por corolário lógico, permitir o repasse a candidatos de partidos distintos
não pertencentes à mesma coligação.
III - As disposições questionadas tornaram explícita a vontade do constituinte
reformador e a do legislador ordinário no sentido de colocar-se um ponto final nas
assimetrias causadas pela existência de coligações em eleições proporcionais,
sobretudo tendo em conta a finalidade dos repasses de recursos do FEFC e do
Fundo Partidário.
V - Sob pena de tornar letra morta o § 1° do art. 17 da CF, com a redação dada pela
EC 97/2017, que vedou a coligação em eleições proporcionais, não é possível
extrair dos dispositivos questionados autorização para o repasse de recursos a
partidos políticos e candidatos não pertencentes à mesma coligação ou não
coligados.
V - Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e pedido julgado improcedente.
(ADI 7214, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 03-
10-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-199 DIVULG 04-10-2022 PUBLIC 05-
10-2022)

Seguindo o entendimento exarado na ADI 7214 do STF, o TSE passou a julgar nesse sentido:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL E AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATAS A
PREFEITA E A VICE-PREFEITA. DESAPROVAÇÃO.PERCENTUAL EXPRESSIVO
DE IRREGULARIDADES. RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL REGIONAL.
NECESSIDADE
DE
REEXAME
DE
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE NESTA INSTÂNCIA. SÚMULA N. 24 DO TRIBUNAL
SUPERIOR
ELEITORAL.
DESPROVIMENTO
DO
AGRAVO.DOAÇÕES
DE
RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA -
FEFC PARA CANDIDATOS AO CARGO DE VEREADOR FILIADOS A PARTIDOS
COLIGADOS PARA A DISPUTA MAJORITÁRIA. INEXISTÊNCIA DE COLIGAÇÃO
PARA A ELEIÇÃO PROPORCIONAL. IRREGULARIDADE. DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO DE QUANTIA AO ERÁRIO. PROVIMENTO DO RECURSO
ESPECIAL.
Do agravo em recurso especial interposto pelas candidatas
1. A alteração da conclusão do Tribunal de origem para afastar irregularidades pelo
pagamento, com recursos do FEFC destinados às campanhas femininas, de
serviços contábeis e advocatícios prestados a candidaturas masculinas não
prescinde do reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado em recurso
especial, conforme a Súmula n. 24 do Tribunal Superior Eleitoral.
2. Agravo em recurso especial ao qual se nega provimento.Do recurso especial

Num. 44413411 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/03/2025 10:35:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031310350466400000043357964
Número do documento: 25031310350466400000043357964
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/03/2025 11:28:27
interposto pelo Ministério Público Eleitoral.
3. Os recursos do FEFC devem ser aplicados pelo partido no financiamento das
campanhas eleitorais dos seus próprios candidatos e dos candidatos da coligação
da qual participe para o cargo eletivo disputado em aliança.
4. Constitui irregularidade o repasse de recursos do FEFC a candidatos
proporcionais de legenda não coligada com o partido doador, ainda quando
ambas as agremiações estejam coligadas para as eleições majoritárias.
5. Nos termos da legislação vigente, a determinação de recolhimento ao Erário
decorre da irregularidade na aplicação, pelo partido, dos recursos provenientes do
FEFC.
6. Recurso especial provido para determinar o recolhimento ao erário dos valores
irregularmente repassados.
(TSE - Recurso Especial Eleitoral nº060018015, Acórdão, Min. Cármen Lúcia,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 02/08/2023).

Há, também, julgados deste Regional seguindo as Cortes Superiores:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO
TSE Nº 23.607/2019. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO.
RECURSOS
DO
PARTIDO.
PONDERAÇÃO
DAS
CIRCUNSTÂNCIAS.
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FEFC PARA CANDIDATO VINCULADO A
PARTIDO NÃO COLIGADO. IMPOSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO. GASTOS COM
COMBUSTÍVEIS. VEÍCULOS NÃO DECLARADOS. OMISSÃO DE CONSUMO
PARA VEÍCULOS DECLARADOS. CARREATA. LIMITE DE ABASTECIMENTO
POR VEÍCULO. VALORES EXORBITANTES. NÃO COMPROVAÇÃO. GASTOS
COM MILITÂNCIA. CONTRATOS GENÉRICOS. NÃO COMPROVAÇÃO DA
REGULARIDADE DO GASTO. DESPESAS COM MATERIAIS IMPRESSOS.
QUANTIDADE
EXCESSIVA.
NÃO
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTOS
COMPLRES. GASTOS NÃO COMPROVADOS. RESTITUIÇÃO AO TESOURO
NACIONAL. CONTAS DESAPROVADAS.
(...)
3. Constitui irregularidade o repasse de recursos do FEFC a candidatos
proporcionais de legenda não coligada com o partido do doador, ainda quando
ambas as agremiações estejam coligadas para as eleições majoritárias.
Precedentes desta Corte, do TSE e do STF.
(...)
11. Irregularidades de natureza grave que, em conjunto, atingem percentual que

Num. 44413411 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/03/2025 10:35:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031310350466400000043357964
Número do documento: 25031310350466400000043357964
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/03/2025 11:28:27
ultrapassa, em muito, o limite de 10% dos recursos movimentados na campanha, o
que impossibilita a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
ao caso em debate. Precedentes do TSE.
12. Contas desaprovadas, com determinação de restituição de valores ao Tesouro
Nacional.
(TRE/PR - PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060262281, Acórdão, Des.
Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, 18/12/2023).

Dessa forma, embora a doadora tenha afirmado que os partidos estavam coligados na eleição
majoritária, essa coligação não se aplicava à eleição proporcional, o que configura uma
irregularidade grave. Mesmo com a coligação entre os partidos (PSD e PP) nas eleições
majoritárias, ela não se estendeu às eleições proporcionais, o que torna o repasse irregular.
Não se ignora que, em alguns julgamentos, esta corte do TRE-PR admitiu o repasse de recursos
do FEFC a candidatos proporcionais de legenda não coligada com o partido do doador, porém,
esse entendimento deve ser superado ante a pacífica jurisprudência do STF e do TSE, como
evidenciado acima. A partir da Eleição 2024, os julgamentos devem perfilhar o mesmo
entendimento das cortes superiores, vedando os repasses.
Na espécie, os recorrentes receberam R$ 120.500,00 de recursos do FEFC, os quais, em sua
totalidade foram utilizados para custear despesas com honorários advocatícios e contábeis
prestados às campanhas eleitorais majoritária e proporcional, bem como para pagamento de
materiais de propaganda para ambas as campanhas. Assim, houve o benefício aos cargos
majoritários, mas também aos candidatos aos cargos proporcionais, sendo 10 candidatos filiados
ao PP e 10 filiados ao PSD, este último, partido da primeira recorrente, Geny Violatto.
Acerca dos gastos com material de campanha, restou demonstrado que houve benefício à
recorrente, na medida em que em todos os impressos constou propaganda de ambos - majoritária
e proporcional -, configurando-se a propaganda casada, de modo que o Juízo a quo entendeu
que a doação foi regular, não havendo recurso nesse sentido, portanto.
Sobre a realização dos repasses irregulares atinentes aos gastos realizados com serviços de
advogado e contador, prestados a candidatos de partido diverso da recorrente, muito bem
pontuou o Juízo Eleitoral de primeiro grau:
“(...)
Observa-se, na nota fiscal n. 000.541, anexa ao movimento Id 127407232, que a
prestadora efetuou pagamento à empresa TNK Gráfica Express no valor de R$
58.200,00 (cinquenta e oito mil e duzentos reais), por meio de PIX. Conforme
mencionado acima, os materiais descritos nesta nota destinaram-se à candidatura
majoritária e, também, a 20 candidaturas proporcionais, sendo que, destas, 10
candidatos são filiados ao partido PSD, o mesmo da doadora, e 10 encontram-se
filiados ao partido PP. Assim, dividindo-se o valor pago pelo número de candidatos

Num. 44413411 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/03/2025 10:35:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031310350466400000043357964
Número do documento: 25031310350466400000043357964
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/03/2025 11:28:27
beneficiados, ou seja, 21, incluindo-se aqui a candidatura majoritária, tem-se que
houve o pagamento do valor de R$ 2.771,42 (dois mil, setecentos e setenta e um
reais e quarenta e dois centavos) por cada beneficiário dos materiais adquiridos,
devendo, este valor, ser multiplicado pelo número de candidatos não pertencentes
ao partido da doadora, ou seja, 10. Desta forma, deve a candidata Geny Violatto
restituir aos cofres públicos, do total gasto para pagamento desta nota fiscal
com recursos oriundos do FEFC, o valor de R$ 27.714,20 (vinte e sete mil,
setecentos e quatorze reais e vinte centavos).
A nota fiscal n. 000.565, anexa ao movimento Id 127407229, emitida pela empresa
TNK Gráfica Express, revela que pelos materiais de campanha confeccionados,
pagou-se o valor de R$ 5.240,00 (cinco mil, duzentos e quarenta reais) por meio de
PIX. No campo denominado discriminação dos produtos/serviços consta a
informação de que estes foram confeccionados para os 20 candidatos a vereador ali
mencionados, sendo que, destes, 10 são filiados ao partido PP e 10 encontram-se
filiados ao partido PSD, o mesmo da doadora. Assim, dividindo-se o valor pago pelo
número de candidatos beneficiados, ou seja, 20, tem-se que houve o pagamento do
valor de R$ R$ 262,00 (duzentos e sessenta e dois reais) por beneficiário, devendo,
este valor, ser multiplicado pelo número de candidatos não pertencentes ao partido
da doadora, ou seja, 10. Desta forma, deve a candidata Geny Violatto restituir
aos cofres públicos, do total gasto para pagamento desta nota fiscal com
recursos oriundos do FEFC, o valor de R$ 2.620,00 (dois mil, seiscentos e
vinte reais).
A análise da nota fiscal n. 000.564, anexa ao movimento Id 127407228, emitida pela
empresa TNK Gráfica Express, indica que, pelos materiais de campanha
confeccionados, pagou-se o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) por
meio de PIX. No campo denominado discriminação dos produtos/serviços consta a
informação de que estes foram confeccionados para os 20 candidatos a vereador ali
mencionados, sendo que, destes, 10 são filiados ao partido PP e 10 encontram-se
filiados ao partido PSD, o mesmo da doadora. Assim, dividindo-se o valor pago pelo
número de candidatos beneficiados, ou seja, 20, tem-se que houve o pagamento do
valor de R$ R$ 125,00 (cento e vinte e cinco reais) por beneficiário, devendo, este
valor, ser multiplicado pelo número de candidatos não pertencentes ao partido da
doadora, ou seja, 10. Desta forma, deve a candidata Geny Violatto restituir aos
cofres públicos, do total gasto para pagamento desta nota fiscal com recursos
oriundos do FEFC, o valor de R$ 1.250,00 (um mil, duzentos e cinquenta reais).
Indica-se, na nota fiscal n. 000.563, anexa ao movimento Id 127407227, emitida pela
empresa TNK Gráfica Express, que pelos materiais de campanha confeccionados
pagou-se o valor de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais) por meio de PIX. No campo
denominado discriminação dos produtos/serviços consta a informação de que estes
foram confeccionados para os 20 candidatos a vereador ali mencionados, sendo
que, destes, 10 são filiados ao partido PP e 10 encontram-se filiados ao partido
PSD, o mesmo da doadora. Assim, dividindo-se o valor pago pelo número de
candidatos beneficiados, ou seja, 20, tem-se que houve o pagamento do valor de R$
R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) por beneficiário, devendo, este valor, ser

Num. 44413411 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/03/2025 10:35:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031310350466400000043357964
Número do documento: 25031310350466400000043357964
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/03/2025 11:28:27
multiplicado pelo número de candidatos não pertencentes ao partido da doadora, ou
seja, 10. Desta forma, deve a candidata Geny Violatto restituir aos cofres
públicos, do total gasto para pagamento desta nota fiscal com recursos
oriundos do FEFC, o valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais).
O contrato de prestação de serviços advocatícios anexo ao movimento Id
1227407231 tem como objeto a prestação de serviços de assessoria jurídica. Pelos
serviços prestados, pagou-se o valor de R$ 16.250,00 (dezesseis mil, duzentos e
cinquenta reais) por meio de PIX. Observa-se, nos termos da nota fiscal nº 691, que
pela “assessoria aos candidatos a prefeito, vice e vereadores do PSD” pagou-se o
valor de 12.250,00 (doze mil, duzentos e cinquenta reais). Já a nota fiscal nº 692
informa o pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) pelos serviços prestados aos
demais candidatos a vereador, filiados ao partido PP. Desta forma, deve a
candidata Geny Violatto restituir aos cofres públicos o valor de R$ 4.000,00
(quatro mil reais), referente ao pagamento, com recursos oriundos do FEFC,
pelos serviços advocatícios prestados aos candidatos pertencentes ao Partido
Progressistas.
Por fim, o contrato de prestação de serviços contábeis anexo ao movimento Id
127407230 tem como objeto a prestação de serviços para os candidatos
pertencentes aos partidos PP e PSD. Pelos serviços prestados, pagou-se o valor de
R$ 16.250,00 (dezesseis mil, duzentos e cinquenta reais) por meio de PIX. Observa-
se, nos termos da nota fiscal nº 667, que pelos “serviços de contabilidade eleitoral
para a candidata Geny Violatto – R$ 8250,00 e; prestação de serviços de
contabilidade eleitoral para 10 candidatos a vereador pelo partido PSD – R$
4.000,00 ” totalizando o valor de 12.250,00 (doze mil, duzentos e cinquenta reais).
Já a nota fiscal nº 668 informa o pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) pelos
serviços prestados aos demais candidatos a vereador, filiados ao partido PP. Desta
forma, deve a candidata Geny Violatto restituir aos cofres públicos o valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais), referente ao pagamento, com recursos oriundos
do FEFC, pelos serviços contábeis prestados aos candidatos pertencentes ao
Partido Progressistas."

Deste modo, as notas fiscais e contratos detalham os serviços prestados, comprovando o uso
indevido dos recursos. A candidata Geny Violatto utilizou valores do FEFC para pagar serviços de
advocacia e contabilidade que beneficiaram candidatos filiados a partidos não coligados na
mesma esfera, o que é vedado.
Frisa-se que a irregularidade, no valor de R$ 50.584,20, equivale a 41,97% do total de recursos
movimentados na campanha (R$ 120.000,00), o que impede a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.
Deste modo, mostrando-se escorreita a sentença recorrida, é de se negar provimento ao recurso
neste ponto, mantendo-se a desaprovação das contas com a determinação de devolução do
montante irregular ao Tesouro Nacional.

Num. 44413411 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/03/2025 10:35:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031310350466400000043357964
Número do documento: 25031310350466400000043357964
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/03/2025 11:28:27

b) Repasse de recursos recebidos do FEFC mulher para candidatos do sexo masculino:
Ainda, o Juízo Eleitoral de primeiro grau entendeu irregular o repasse de verbas oriundas da
reserva de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha destinada ao custeio das
candidaturas femininas, no valor de R$ 5.600,00, para candidaturas masculinas, porque em
desacordo com o artigo 17, §§ 6º e 7º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.
O destino e a utilização dos recursos do FEFC como meio de fomento às candidaturas femininas
estão assim disciplinados pelo citado artigo 17 da Resolução do TSE, como bem se observa:
Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será
disponibilizado pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído aos
diretórios nacionais dos partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal
Superior Eleitoral.
[...]
6º A verba do Fundo Especial de Financiamento das Campanhas (FEFC) destinada
ao custeio das campanhas femininas e de pessoas negras deve ser aplicada
exclusivamente nestas campanhas, sendo ilícito o seu emprego no financiamento de
outras campanhas não contempladas nas cotas a que se destinam.
§ 7º O disposto no § 6º deste artigo não impede: o pagamento de despesas comuns
com candidatos do gênero masculino; a transferência ao órgão partidário de verbas
destinadas ao custeio da sua cota-parte em despesas coletivas; outros usos
regulares dos recursos provenientes da cota de gênero; desde que, em todos os
casos, haja benefício para campanhas femininas.
(...)
§ 9º Na hipótese de repasse de recursos do FEFC em desacordo com as regras
dispostas neste artigo, configura-se a aplicação irregular dos recursos, devendo o
valor repassado irregularmente ser recolhido ao Tesouro Nacional pelo órgão ou
candidato que realizou o repasse tido por irregular, respondendo solidariamente pela
devolução o recebedor, na medida dos recursos que houver utilizado.

De fato, o partido político deve destinar no mínimo 30% (trinta por cento) do montante do FEFC
para aplicação nas campanhas de suas candidaturas femininas, sendo vedado o repasse destes
recursos para financiar candidaturas masculinas, ressalvados os casos de pagamento de
despesas comuns ou usos regulares dos recursos, desde que haja benefício em prol de
campanhas femininas.
No caso, conforme apontado pelo Magistrado, denota-se que foram realizados gastos com
advogado e contador, no valor de R$ 5.600,00, cujos serviços foram prestados a candidatos do

Num. 44413411 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/03/2025 10:35:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031310350466400000043357964
Número do documento: 25031310350466400000043357964
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/03/2025 11:28:27
sexo masculino filiados ao partido da doadora, não havendo qualquer comprovação de que a
utilização de tal montante ocorreu em benefício da sua própria candidatura, em infração ao artigo
17 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, desvirtuando a finalidade da norma e da política de
ação afirmativa de fortalecer o investimento de recursos para a promoção de candidaturas
femininas.
De forma global, foram realizados gastos com contador e advogado no total de R$ 32.500,00,
sendo R$ 16.500,00 destinados à campanha majoritária e R$ 16.000,00 foram pagos pelos
serviços prestados para 20 candidatos aos cargos proporcionais do PP e do PSD, dos quais 14
homens e 6 mulheres.
Para que fosse possível estabelecer um valor que não incidisse por duas vezes sobre a mesma
doação, já que houve em um único ato a doação de recursos do FEFC para candidatos filiados a
partido diverso do seu - analisado no item anterior e já sancionado - e para candidatos do sexo
masculino, o Juízo de primeiro grau estabeleceu o seguinte:
“(...) levar em consideração que, ao analisar as doações de serviços advocatícios e
contábeis efetuadas com recursos oriundos do FEFC para candidatos não filiados
ao partido da doadora, chegou-se à conclusão de que a esta deverá devolver aos
cofres públicos os valores repassados irregularmente a todos os candidatos
(homens e mulheres) filiados ao partido Progressistas - PP. Portanto, não poderá
incidir nova determinação de devolução de valores pagos pela prestação de serviços
advocatícios e contábeis repassados aos candidatos do sexo masculino filiados ao
partido Progressistas.
Contudo, além dos candidatos do partido Progressistas, também receberam doação
estimada de valores oriundos do FEFC, em razão da prestação de serviços
advocatícios e contábeis, os candidatos do sexo masculino filiados ao partido PSD,
o mesmo da doadora e, por tais doações, consideradas irregulares pela norma, deve
esta restituir os cofres públicos.
Conforme mencionei alhures, da nota fiscal nº 667 (Id 127407230) se extrai a
seguinte informação: “prestação de serviços de contabilidade eleitoral para 10
candidatos a vereador pelo partido PSD – R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Já o
contrato de prestação de serviços advocatícios, em análise conjunta com a nota
fiscal 691 (Id 127407231), revela que pela prestação de serviços aos candidatos
filiados ao partido PSD foi pago o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
Verifica-se que o PSD, nos autos do processo de Demonstrativo de Regularidade de
Atos Partidários nº 0600246-62.2024.6.16.0159, lançou sete candidatos e três
candidatas às eleições proporcionais. É possível verificar, inclusive, nos autos dos
processos de prestação de contas de cada um dos candidatos do partido PSD, a
efetiva atuação dos destinatários das notas fiscais de prestação de serviços
advocatícios e contábeis
Desta forma, dividindo-se o número de candidaturas para as quais os serviços
doados foram prestados, ou seja, dez, pelo valor total pago pelos serviços
advocatícios e contábeis a candidatos do PSD, ou seja, R$ 8.000,00(oito mil reais),

Num. 44413411 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/03/2025 10:35:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031310350466400000043357964
Número do documento: 25031310350466400000043357964
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/03/2025 11:28:27
tem-se que à cada uma das candidaturas registradas pelo partido PSD destinou-se
o valor de R$ R$ 800,00 (oitocentos reais), devendo, este valor, ser multiplicado
pelo número de candidaturas proporcionais masculinas beneficiadas, ou seja, 07
(sete), totalizando o valor de R$ 5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais).

Deste modo, tem-se que foram contemplados 7 candidatos do sexo masculino do PSD, partido da
prestadora, no total de R$ 5.600,00.
Cumpre ressaltar que se trata de recursos públicos, oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha, razão pela qual eventual benefício à candidatura feminina deve
estar plenamente demonstrado, não bastando para tanto mera declaração da prestadora.
Nesse sentido, recente julgado deste TRE/PR:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES DE 2024. UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DO FEFC PARA BENEFÍCIO
DE
CANDIDATURA
MASCULINA.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DE
BENEFÍCIO
À
CANDIDATURA
FEMININA.
RECURSO
CONHECIDO
E
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral em Prestação de Contas relativa às Eleições de 2024,
apresentada por candidatos eleitos aos cargos de prefeito e vice-prefeita do
município de Cafeara/PR, as quais foram julgadas como desaprovadas pelo Juízo
da 159ª Zona Eleitoral.
2. A desaprovação decorreu da utilização de R$ 19.090,90 oriundos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) em benefício de candidaturas
masculinas, em desconformidade com o art. 17 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
3. Em recurso, os recorrentes alegaram que os serviços advocatícios e contábeis
contratados beneficiaram diretamente a candidatura feminina e configuravam
despesas comuns permitidas pela norma.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O art. 17, §§ 6º e 7º, da Resolução TSE nº 23.607/2019 exige que recursos do
FEFC destinados a campanhas femininas sejam aplicados exclusivamente em
benefício destas, admitindo-se despesas comuns apenas quando houver
comprovado benefício direto ou indireto à candidatura feminina.

Num. 44413411 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/03/2025 10:35:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031310350466400000043357964
Número do documento: 25031310350466400000043357964
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/03/2025 11:28:27
6. No caso, os recorrentes não demonstraram o benefício direto ou indireto à
candidatura feminina, especialmente porque os serviços advocatícios e
contábeis contratados favoreceram candidaturas masculinas, configurando
desvio de finalidade.
7. A jurisprudência consolidada do TRE-PR reforça que a ausência de comprovação
de benefício à campanha feminina configura irregularidade e justifica a devolução
dos valores ao Tesouro Nacional (PRESTAÇÃO DE CONTAS nº 060047465,
Acórdão, Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE, 25/05/2022; PRESTAÇÃO DE
CONTAS nº 060047092, Acórdão, Des. Carlos Mauricio Ferreira, DJE, 17/03/2022)
(...)
(RECURSO ELEITORAL nº060047267, Acórdão, Des. Luiz Osorio Moraes Panza,
Publicação: DJE - DJE, 24/01/2025 - grifamos)

Ainda que a irregularidade represente 4,64% do total de recursos movimentados na campanha
(R$ 120.000,00) e, por si só, não enseje a desaprovação das contas, quando analisada em
conjunto com irregularidade anterior, não permite a anotação de ressalvas.
Portanto, mister o desprovimento do recurso eleitoral interposto no item, devendo ser mantida a
determinação de recolhimento de R$ 5.600,00 ao Tesouro Nacional, correspondente aos serviços
prestados aos candidatos do sexo masculino filiados ao partido PSD.

c) Omissão de gastos eleitorais com a instalação de comitê de campanha:
Ao final, o Juízo Eleitoral de origem constatou que não foram registrados gastos com locação ou
cessão de imóvel destinado à instalação do comitê de campanha dos prestadores, embora tenha
havido menção a dois endereços diferentes ao longo da campanha, entendendo configurada a
omissão de gastos.
Constou no parecer conclusivo o seguinte:
“Verifica-se, contudo, que houve registro de Comitê de Campanha, o qual situava-
se, inicialmente, na Granja Gaivota, nº 0, Zona Rural, em Santo Inácio, conforme
consta no processo de Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários nº
0600244-92.2024.6.16.0159, da Coligação O Trabalho não Para (PSD/PP).
Posteriormente, por meio da petição Id 123745689, protocolada nos autos de
Registro de Candidatura n. 0600245-77.2024.6.16.0159, em 04/09/2024, a
candidata Geny Violatto informou que o comitê de campanha estava instalado
na Rua Georgina de Abreu Teixeira, nº 299, Centro, no município de Santo
Inácio.
Conclui-se, assim, que houve possível omissão de gastos eleitorais com despesas

Num. 44413411 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/03/2025 10:35:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031310350466400000043357964
Número do documento: 25031310350466400000043357964
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/03/2025 11:28:27
de locação ou de cessão dos bens imóveis utilizados como comitês de campanha,
pois, nos termos do Art. 35, VI da Res. 23.607/2019, consideram-se gastos eleitorais
despesas de instalação, organização e funcionamento de comitês de campanha e
serviços necessários às eleições. Caberia aos prestadores trazer aos autos o
contrato de locação dos imóveis informados ou, em sendo o caso, o instrumento de
cessão e o comprovante de propriedade dos bens cedidos (Art. 58, II, Res.
23.607/2019), bem como demonstrar, por meio dos extratos bancários e
documentos fiscais ou contratuais, a origem dos recursos utilizados para pagamento
das despesas com instalação, organização e funcionamento dos comitês de
campanha. Por tratar-se de provável omissão de receitas e despesas, em
descumprimento ao Art. 53, I, ‘g’, da Res. 23.607/2019, há comprometimento
para a regularidade das contas, ensejando sua desaprovação.”

O artigo 35, VI, da Resolução nº 23.607/2019 é claro ao estabelecer que todas as despesas
relacionadas à instalação, organização e funcionamento de comitês de campanha, bem como os
serviços necessários ao processo eleitoral, estão sujeitas a registro específico e aos limites
financeiros definidos pela resolução, como bem se observa:
Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26) :
I - confecção de material impresso de qualquer natureza, observado o tamanho
fixado no § 2º, inciso II do art. 37 e nos §§ 3º e 4º do art. 38 , todos da Lei nº
9.504/1997 ;
II - propaganda e publicidade direta ou indireta, por qualquer meio de divulgação;
III - aluguel de locais para a promoção de atos de campanha eleitoral;
IV - despesas com transporte ou deslocamento de candidata ou de candidato e de
pessoal a serviço das candidaturas;
V - correspondências e despesas postais;
VI - despesas de instalação, organização e funcionamento de comitês de
campanha e serviços necessários às eleições, observadas as exceções
previstas no § 6º do art. 35 desta Resolução;

Desde modo, a ausência de registro adequado e a não observância dos limites estabelecidos
pela legislação indicam falhas graves na prestação de contas, comprometendo a transparência e
a legalidade dos gastos de campanha.
Ademais, cabe complementar que a ausência de comprovação documental, como a apresentação
de contratos de locação, cessão ou propriedade dos imóveis, assim como extratos bancários e

Num. 44413411 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/03/2025 10:35:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031310350466400000043357964
Número do documento: 25031310350466400000043357964
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/03/2025 11:28:27
documentos fiscais, sugere omissão de receitas e despesas, o que compromete a regularidade
das contas.
O artigo 53, I, g, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE é assim expresso:
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em
dinheiro, deve ser composta:
I - pelas seguintes informações:
a) qualificação da prestadora ou do prestador de contas, observado: (Redação dada
pela Resolução nº 23.665/2021)
1. Da candidata ou do candidato: a indicação do seu nome, das(os) responsáveis
pela administração de recursos, da(o) profissional habilitada(o) em contabilidade e
da advogada ou do advogado; (Incluído pela Resolução nº 23.665/2021)
2. do partido político: a indicação da(o) sua(seu) presidente, da tesoureira ou do
tesoureiro, da(o) profissional habilitada(o) em contabilidade e da advogada ou do
advogado. (Incluído pela Resolução nº 23.665/2021)
b) recibos eleitorais emitidos;
c) recursos arrecadados, com a identificação das doações recebidas, financeiras ou
estimáveis em dinheiro, e daqueles oriundos da comercialização de bens e/ou
serviços e da promoção de eventos;
d) receitas estimáveis em dinheiro, com a descrição:
1. do bem recebido, da quantidade, do valor unitário e da avaliação pelos preços
praticados no mercado, com a identificação da fonte de avaliação;
2. do serviço prestado, da avaliação realizada em conformidade com os preços
habitualmente praticados pela prestadora ou pelo prestador, sem prejuízo da
apuração dos preços praticados pelo mercado, caso o valor informado seja inferior a
estes;
e) doações efetuadas a outros partidos políticos e/ou outras candidatas ou outros
candidatos;
f) transferência financeira de recursos entre o partido político e sua candidata ou seu
candidato, e vice-versa;
g) receitas e despesas, especificadas;

Sobre a irregularidade, os prestadores de contas justificaram que a campanha foi realizada de

Num. 44413411 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/03/2025 10:35:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031310350466400000043357964
Número do documento: 25031310350466400000043357964
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/03/2025 11:28:27
forma "corpo a corpo", por meio de visitas domiciliares e de participação em eventos, sem a
necessidade de um comitê físico.
De fato, como bem indicado no parecer conclusivo, denota-se do Demonstrativo de Regularidade
de Atos Partidários nº 0600244-92.2024.6.16.0159 que houve o registro do comitê de campanha,
com posterior atualização do endereço.
Ocorre que, como é cediço, o artigo 24, II, da Resolução nº 23.609/2019 do TSE, exige que o
formulário do Requerimento de Registro de Candidatura traga informações do endereço do
comitê central de campanha. Assim, embora tal informação seja de preenchimento obrigatório,
não há nenhum impedimento para que o candidato decida, posteriormente, não instalá-lo.
Portanto, considerando que não há nos autos qualquer indício de utilização do imóvel durante a
campanha, afasta-se a irregularidade apontada, por não ser possível presumir a contratação de
tal despesa pelos candidatos.
Em conclusão, as irregularidades relacionadas ao uso indevido dos recursos do FEFC
repassados para candidatos do sexo masculino e para candidatos de outros partidos são graves,
o que implica no desprovimento do recurso eleitoral interposto, com a obrigatoriedade de
devolução dos valores ao Tesouro Nacional.

DISPOSITIVO
Posto isso, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso
eleitoral interposto por GENY VIOLATTO e WAGNER JOSE SLEMER, para o fim de manter a
desaprovação das contas apresentadas, referentes às Eleições de 2024, determinando-se a
devolução de valores ao Tesouro Nacional.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600439-
77.2024.6.16.0159 - Santo Inácio - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME
FREDERICO HERNANDES DENZ - RECORRENTES: ELEICAO 2024 GENY VIOLATTO PREFEITO,
GENY VIOLATTO, ELEICAO 2024 WAGNER JOSE SLEMER VICE-PREFEITO, WAGNER JOSE
SLEMER - Advogados dos RECORRENTES: CARLOS OLIVEIRA ALENCAR JUNIOR - PR52693-A,
DEBORA RENATA DE OLIVEIRA LONGHI - PR119572, ADRIEL BORGES SIMONI - PR56893,
JOSE RAMIL POPPI JUNIOR - PR56902 - RECORRIDO: JUÍZO DA 159ª ZONA ELEITORAL DE
CENTENÁRIO DO SUL PR

Num. 44413411 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/03/2025 10:35:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031310350466400000043357964
Número do documento: 25031310350466400000043357964
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/03/2025 11:28:27
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 11.03.2025